Tribunal: TJMT
Processo: 1002339-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002339-97.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ANTÔNIO CARLOS RAMOS PINTO
Agravado : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B
Número do Protocolo: 1002339-97.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO CARLOS RAMOS PINTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Anulatória de Assembleia de Condomínio e Declaratória de Síndico Provisório” (Proc. no 1043471-68.2020.8.11.0001), ajuizada pelo agravante contra CONDOMÍNO RESIDENCIAL JARDIM VITÓRIA B, revogou decisão deferitória do pedido de antecipação de tutela proferida por Juízo incompetente, que havia ordenado ao Condomínio/réu que providenciasse “nova eleição, exclusivamente para o cargo de síndico, devendo o edital ser publicado no prazo de 03 (três) dias e a votação ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias da publicação do edital de convocação” (cf. Id. no 43152475 - pág. 2), e, em substituição, indeferiu o pedido de liminar por considerar que “ainda não se tem exato esclarecimento a respeito da matéria de fato, de modo que ainda não se mostra suficientemente seguro o quadro probatório para possibilitar a convicção a respeito da presença da probabilidade do direito afirmado”, além de não ter sido “apresentado prova de que há risco de dano irreversível ou de difícil reparação decorrente da manutenção dos efeitos da assembleia que elegeu novo síndico para administrar o condomínio requerido”, ressalvando, ainda, que “a assembleia de condôminos é soberana e, se realmente houve vícios, tais podem ser resolvidos facilmente entre os condomínios bastando que convoquem assembleia para tal fim” (cf. Id. no 76010452 - pág. 19/22).
O agravante sustenta que está “comprovado nos autos claramente e escancaradamente a ilegalidade da assembleia”, sobretudo porque, entre diversas outras irregularidades ocorridas no certame, como, por exemplo, o computo de voto entregue “após fechamento das urnas e inicio da contagem, bem como não ter sido apresentado lista de votantes e lista de unidades aptas ou inaptas para votação para fim de conferência”, é ponto praticamente incontroverso que o resultado da eleição para os cargos de síndico e conselheiro fiscal foi determinado por voto que sequer deveria ter sido computado, proferido por condômino inadimplente, que, a teor do art. 1.335, III, do CC e art. 30 da Convenção Condominial, não poderia votar durante a assembleia.
Pontua que o impedimento da moradora responsável pelo voto decisivo decorreu do não pagamento de multa que lhe foi imposta por indevida destinação/uso para fins comerciais da respectiva unidade, e afirma que, embora o réu alegue que a multa fora cancelada antes da eleição, o documento comprobatório apresentado “não possui nenhuma legitimidade ou validade, tratando de registro de uma reunião da oposição e, entre alguns assuntos discutidos, seria a tentativa de invalidar a multa. Tal ato ocorreu sem qualquer convocação e o síndico sequer participou; a imprestabilidade do documento salta aos olhos com tamanha intensidade que sequer possui o nome de quem presidio (a suposta assembleia)”; ainda sobre a questão, assevera que “a administradora do ato (isto é, da assembleia condominial) constou a invalidade do voto da Sra. Telma e declarou empate entre os eleitos, mantendo o conselheiro eleito como síndico provisório. Ocorre, porém, que o conselheiro eleito também assim o foi com voto da Sra. Telma”, razão pela qual imprescindível a imediata convocação de nova eleição tanto para síndico quanto para conselheiro.
Alega que a premissa decisória adotada para revogar a decisão anteriormente proferida nos autos, de que a tutela de urgência não teria comtemplado a intenção de que fosse convocada, de imediato, nova eleição, é manifestamente equivocada porque “o pedido de tutela de urgência (é exatamente) para nulidade da assembleia, com efeito ex tunc, para que o então síndico provisório novamente convocasse eleições”, e, além do mais, “o pedido principal é de nulidade da assembleia comprovante fraudulenta, inclusive através de vídeo, e a consequência natural de tal ato seria justamente designar nova assembleia”; argumenta, por outro lado, que “não há falar em resolução pelos próprios moradores, conforme mencionado no decisum aqui combatido, a não ser que o Judiciário vá chancelar uma guerra civil dentro do condomínio, (inclusive), se exercida a convocação de 1⁄4para nova assembleia como sugestionado pelo respeitado magistrado, após tal assembleia o síndico derrotado, pelos mesmos motivos, convocará uma nova eleição, e assim interminavelmente (a partir de então)”, e, no que tange ao perigo de dano, diz que o requisito “pode ser observados já nas primeiras semanas que se passaram, onde o atual síndico realizou assembleia para cancelar multas de seus amigos e moradores do seu grupo político, cancelou diversos contratos (de prestação de serviços ao condomínio)”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja declarada a nulidade da “assembleia do dia 28/08/2020 e determinando que o condomínio convoque, no prazo de 3 dias, novas eleições para síndico e conselheiro a ser realizada em até 15 dias após a convocação, declarando nulo todos os atos administrativos realizados pelo condomínio da assembleia em diante, nomeando neste ato o autor como síndico provisório”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 76002992).
É o relatório.
Origináriamente, a presente ação anulatória foi distribuída ao Juizado Especial Cível, onde, em sede de tutela de urgência, deferiu-se em parte o pleito de antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos:
“Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO E DECLARATÓRIA DE SÍNDICO PROVISÓRIO proposta por Antônio Carlos Ramos Pinto em desfavor do Condomínio Residencial Jardim Vitória B na qual busca a parte reclamante, em sede de tutela de urgência ou evidência, que seja: a) anulada a assembleia realizada em data de 28/agosto/2020 com o fim de eleger síndico e conselheiros; b) anular todos os atos posteriores praticados por quem quer que seja, como se síndico fosse e c) declarar a nomeação do reclamante como síndico provisório até a realização de novas eleições.
(...)
Quanto à verificação da nulidade daquele primeiro ato (computo de voto de condômino inadimplente) não remanesce dúvidas, porquanto reconhecido pela própria administradora do condomínio. Nesse sentido, outra solução não resta senão a renovação do ato, tal como estava designado pelo Edital de Id. no 42907302, que como já referido restou cancelado (Id. no 42907304).
(...)
Oportuno registrar que a nulidade não se presta à totalidade do certame, porquanto conforme se infere da cédula juntada (Id. no 42907308) cédula de eleição de síndico. Verifica-se, pois, que nenhuma irregularidade alcança a pessoa do substituto do síndico, isto é, do presidente do Conselho Fiscal, de modo que a sua administração, ainda que em substituição decorre da temporária impossibilidade de administração por síndico eleito, dado ao quadro de nulidades que alcançou o pleito eleitoral acerca de tal cargo.
Frise-se que a parte reclamante não se volta quanto ao pleito na sua totalidade, mas tão só quanto ao pleito dirigido ao cargo de síndico, que, conforme já referido e demonstrado pela própria parte reclamante, não decorre do mesmo voto.
Posto isso, ACOLHO parcialmente o pedido formulado liminarmente para o fim de DETERMINAR seja realizada nova eleição, exclusivamente para o cargo de síndico, devendo o edital ser publicado no prazo de 03 (três) dias e a votação ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias da publicação do edital de convocação.
Deverá ainda a parte reclamada juntar aos autos, no prazo de 03 (três) dias após a realização da assembleia, a juntada da Ata de Assembleia de Eleição de Síndico para o biênio 2020/2022, sob pena de caracterização do crime de desobediência em face daquele que ocupa, ainda que interinamente, o cargo de síndico do condomínio reclamado.” (cf. Id. no 76010450 - pág. 16/18)
Sucedeu, porém, que, na sequência, sobreveio declaração de incompetência do JEC para processar a lide ante reconhecida complexidade da matéria, com a consequente remessa do feito à Justiça Comum, e, então, ao recebê-lo, em reavaliação do quadro, o MM. Juiz decidiu revogar a decisão anterior e indeferir a tutela de urgência, e assim o fez pelos seguintes fundamentos:
“Na hipótese vertente, fora deferida uma ordem liminar para a realização de nova eleição, exclusivamente para o cargo de síndico, devendo o edital ser publicado no prazo de 3 (três) dias e a votação ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias da publicação do edital da convocação, sem que existisse na peça de ingresso o referido pedido. Eis a conclusão da decisão objurgada.
A decisão acima deu azo ao pedido de reconsideração pelo fato de o magistrado condutor do feito ter deferido o pedido sem que houvesse pedido expresso nesse sentido. Eis os pedidos constantes na peça vestibular:
‘a) A CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR, específica e mandamental de urgência ou evidência, para: ANULAR a assembleia do dia 28/08/2020, de votação de síndico e conselheiros; ANULAR todos os atos posteriores praticados por quem quer que seja, como se síndico fosse; DECLARAR a nomeação do autor, ANTONIO CARLOS RAMOS PINTO, como SÍNDICO PROVISÓRIO até a realização de novas eleições.
b) O deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, art. 2o, parágrafo único, da Lei no 1.060/50 e 98 e seguintes do CPC, por não ter as partes condições de arcar com os gastos processuais, bem como as custas, taxas e emolumentos;
(...)
f) Ao final, no mérito, seja confirmada a tutela de urgência ou evidência.’
Assim, vejo que não há, na exordial, pedido de liminar no sentido deferido pelo magistrado, o que deixa evidente se tratar, a decisão proferida, de ato extra petita.
(...)
Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar não mereceprosperar.
No caso em exame, ainda não se tem exato esclarecimento a respeito da matéria de fato, de modo que ainda não se mostra suficientemente seguro o quadro probatório para possibilitar a convicção a respeito da presença da probabilidade do direito afirmado.
O caso merece dilação probatória, porquanto não há elementos que justifiquem, desde logo, a suspensão da eficácia da AGO de 28/08/2020 e muito menos a eleição do síndico atual.
Cabe anotar que a assembleia de condôminos é soberana e, se realmente houve vícios, tais podem ser resolvidos facilmente entre os condomínios bastando que convoquem assembleia para tal fim. Até porque, os moradores têm poderes para, quando bem lhe aprouver, destituir o síndico, conforme previsto no art. 1.349 do Código Civil, podendo ser convocada por1⁄4 dos condôminos (art. 1.355 CC).
Logo, se de fato existem irregularidades, nada obsta que os condôminos se reúnam e deliberem de forma diferente, mormente porque as decisões tomadas em assembleia são soberanas e vinculativas, somente sendo possível de ser desconstituída por outra decisão tomada pelos interessados, ou por decisão judicial, esta última na hipótese de flagrante ilegalidade, cuja situação não se vislumbra nesse momento processual.
Ainda, vejo que não foram apresentadas provas de que há risco de dano irreversível ou de difícil reparação decorrente da manutenção dos efeitos da assembleia que elegeu novo síndico para administrar o condomínio requerido.
(...)
Desse modo, diante do juízo de cognição sumária, a prudência recomenda que se aguarde a formação do contraditório, ocasião em que se poderá rever o pedido de tutela de urgência, até em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.” (cf. Id. no 76010452 - pág. 19/20)
Embora reconheça a relevância da argumentação recursal, notadamente no que concerne à necessidade de convocação de nova assembleia para definição do cargo de síndico, uma vez que o resultado da última eleição foi decisivamente impactado pelo computo de voto de condômino inadimplente, conforme razoável comprovação feita pelos documentos que instruem os autos, com destaque para a manifestação da empresa contratada para administrar a realização da assembleia (cf. Id. no 76010450 - pág. 4/6), definitivamente não se pode dizer que estão presentes os requisitos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal (CPC, art. 300), primeiramente porque a concessão de medida de liminar inaudita altera pars é providência excepcionalíssima, reservada a situações em que os elementos fático-probatórios possibilitam conclusão segura quanto ao desate que deve ser dado ao quadro controvertido, e à probabilidade de êxito da pretensão recursal, o que certamente não se tem na hipótese dos autos, bastando observar o “pedido de reconsideração” apresentado pelo ora agravado nos autos de origem (cf. Id. no 76010450 - pág. 46/52) para se ver o altíssimo grau de litigiosidade em relação a todas as alegações fáticas constante na exposição inicial, inclusive a respeito de prévia habilitação do condômino tido por inadimplente em função do cancelamento da multa que, em tese, impedia a sua participação na eleição.
É necessário, com efeito, e no mínimo, ouvir a parte contrária antes de qualquer pronunciamento quanto à matéria de mérito, ainda que em caráter precário, até para que se tenha um quadro mais amplo, claro e preciso quanto ao cenário em que se insere a lide; depois, não há nada nos autos que indique a existência de um perigo de dano atual e concreto, i.e., nenhuma situação de urgência que não possa aguardar a análise do mérito recursal pelo colegiado, inclusive porque são perfeitamente reversíveis todos os atos listados pelo agravante como sinal de má conduta/administração dos atuais responsáveis pela direção do condomínio.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 09 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator